Tribunal: TJES
Processo: 5011969-66.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011969-66.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO

APELADO: EDIFICIO ALVARO DURAO

RELATOR(A): ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Teobaldo Antonio Magnago Heleodoro contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Edifício Álvaro Durão, que julgou extinto o feito com base na satisfação do débito, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução com base em alegado pagamento do débito foi correta, mesmo sem a comprovação do adimplemento e sem manifestação do executado; (ii) estabelecer se a existência de embargos à execução com efeito suspensivo e a ausência de intimação da parte executada impõem a nulidade da sentença que julgou extinto o feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução na forma do art. 924, II do CPC pressupõe a comprovação da satisfação do débito, o que não ocorreu nos autos, pois não houve juntada do comprovante de pagamento nem manifestação formal do executado nesse sentido.
4. A oposição de embargos à execução, recebidos com efeito suspensivo pelo próprio juízo, revela que não houve reconhecimento do pagamento pelo executado, tornando irregular a extinção do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução por suposto pagamento do débito exige comprovação inequívoca nos autos e prévia manifestação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 7º, 9º, 10, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explícitos mencionados na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011969-66.2022.8.08.0030
RECORRENTE
: TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO
RECORRIDO
: EDIFÍCIO ÁLVARO DURÃO
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
TEOBALDO ANTONIO MAGNAGO HELEODORO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
execução de título extrajudicial
, ajuizada por
EDIFÍCIO ÁLVARO DURÃO
em face do recorrente, que julgou extinta a execução com base na suposta satisfação da obrigação.

Em seu recurso, o recorrente afirma que o depósito judicial realizado não representou pagamento voluntário do débito, mas teve por objetivo exclusivo garantir o Juízo e permitir a oposição de embargos à execução. Alega que o levantamento prematuro dos valores pelo exequente se deu ainda no primeiro dia do prazo legal para apresentação dos embargos, sem qualquer intimação da parte executada, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Com isso, requer a nulidade da r. Sentença e o prosseguimento do feito.

Inicialmente, registro que intimei previamente o apelante para comprovar a tempestividade do seu recurso, o que foi realizado a contento, vide id. num. 11949145, motivo pelo qual
conheço do recurso
.

Quanto ao mérito,
adianto que assiste razão ao apelante
. Explico.

O feito originário cuida de execução de título extrajudicial proposta pela parte apelada em face da parte apelante.

Apresentada a inicial, a parte apelante foi citada, sendo informado pela oficiala de justiça que teria deixado de penhorar e avaliar os bens do executado
“em virtude do intimando ter me apresentado o comprovante de deposito judicial que segue em anexo. Suspendo minhas diligências para apreciação do MM. Juiz do feito, colocando-me a disposição para novas diligências”,
não havendo, no entanto, a juntada do referido documento nos autos
.

Na sequência, a parte exequente requereu, com base na informação prestada pela oficiala de justiça, o levantamento do valor supostamente depositado em juízo, o que foi atendido pelo MM. Juízo Primevo, que extinguiu o feito na forma do art. 924, II, do CPC, e determinou a expedição de alvará.

Logo, o MM. Juízo
a quo
considerou satisfeito débito sem que houvesse comprovação do pagamento ou mesmo manifestação formal da parte executada nos autos a esse respeito.

Não bastasse, paralelamente ao itinerário do feito executivo supracitado, a parte executada opôs embargos à execução, sendo recebido pelo MM. Juízo
a quo
com o efeito suspensivo à execução, conforme se vê em fl. num. 42380302 do auto do processo n. 5006402-20.2023.8.08.0030.

Registre-se, ainda, que a parte executada opôs embargos de declaração em face da r. Sentença ora impugnada, apresentando os depósitos judiciais realizados com a finalidade de ingressar com os embargos à execução, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo
poderia ter corrigido o incurso nesta execução,
o que não fez
.

Diante disso, flagrante o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
visto que sequer houve juntada de comprovante de pagamento do débito e que o próprio magistrado recebeu os embargos à execução em relação ao feito ora em exame.

Com efeito, impera-se o reconhecimento da nulidade da r. Sentença.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, observando-se a tramitação do dos embargos à execução n. 5006402-20.2023.8.08.0030. Via reflexa, torno sem efeito desde já o alvará de id. num. 10334349.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)